Tribunal: TJBA
Processo: 8075394-22.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075394-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): AGRAVADO: JOSE NILSON SILVA DE OLIVEIRA Advogado(s):ANAMELIA CUNHA TORRES DA SILVA, CARLOS VINICIO BRASIL ALCANTARA ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO SEM JUSTA CAUSA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL DURANTE O PERÍODO ELEITORAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Itaberaba contra decisão da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou a reintegração de servidor contratado temporariamente e exonerado sem justa causa durante o período vedado pela legislação eleitoral. O agravante sustenta a nulidade absoluta do vínculo por ausência de processo seletivo e a legalidade da exoneração. O agravado, por sua vez, aponta a ilicitude da dispensa com base no art. 73, V, da Lei nº 9.504/97. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a vedação legal à exoneração sem justa causa durante o período eleitoral aplica-se a servidores contratados temporariamente e sem prévia aprovação em concurso público; (ii) estabelecer se a decisão judicial que determinou a reintegração do agravado viola os princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 73, V) veda expressamente a exoneração sem justa causa nos três meses que antecedem as eleições e até a posse dos eleitos, sem distinção quanto à natureza do vínculo do servidor público, abrangendo também os contratados por tempo determinado. 4. A jurisprudência consolidada nos tribunais pátrios reconhece que a vedação à exoneração sem justa causa no período eleitoral aplica-se inclusive aos contratos temporários, por força da interpretação ampliativa da expressão “servidores públicos” e da finalidade da norma, que visa assegurar a igualdade de oportunidades no pleito. 5. O vínculo precário do agravado, embora eventualmente nulo por ausência de concurso público, não elide a incidência da proteção conferida pelo art. 73, V, da Lei nº 9.504/97, devendo prevalecer, no caso concreto, a proibição de exoneração no período vedado, exceto por justa causa, o que não foi comprovado nos autos. 6. A contratação do agravado ocorreu em 01/01/2024, com duração prevista de doze meses, e sua exoneração em 11/10/2024 deu-se após o primeiro turno das eleições municipais, violando a vedação expressa da norma eleitoral. 7. O argumento do agravante quanto à nulidade do vínculo por ausência de processo seletivo não afasta a aplicação da vedação legal à exoneração no período eleitoral, tampouco justifica a medida em sede de cognição sumária. 8. A decisão agravada encontra respaldo na jurisprudência de diversos tribunais, inclusive quanto à inaplicabilidade de distinções entre vínculos estatutários e contratuais para fins da norma eleitoral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A vedação legal à exoneração sem justa causa durante o período eleitoral (Lei nº 9.504/97, art. 73, V) aplica-se também aos servidores públicos contratados temporariamente e sem concurso público. 2. A nulidade do vínculo por ausência de processo seletivo não autoriza, por si só, a exoneração no período eleitoral, devendo ser observada a vedação legal, salvo demonstração inequívoca de justa causa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 9.504/97, art. 73, V; Lei Complementar nº 101/2000; CPC/2015, arts. 300, 931, 937. Jurisprudência relevante citada: TJ-AM, AC 0000576-72.2017.8.04.5801, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 16.03.2023; TJ-PE, AI 0016995-40.2022.8.17.9000, Rel. Des. José Ivo de Paula Guimarães, j. 19.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão interlocutória vergastada em todos os seus termos, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Sala de Sessões, de de 2025. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04